Tribunal: TJSP
Processo: 2211659-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de mútuo. Monitoria. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel, considerado anteriormente bem de família. Recurso do exequente. Pretensão de que seja penhorado o imóvel e, subsidiariamente, o valor auferido com a locação. Descabimento. Valor auferido com a locação que não foi analisado em primeira instância. Supressão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato de mútuo. Monitoria. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel, considerado anteriormente bem de família. Recurso do exequente. Pretensão de que seja penhorado o imóvel e, subsidiariamente, o valor auferido com a locação. Descabimento. Valor auferido com a locação que não foi analisado em primeira instância. Supressão de instância. Pedido que poderá ser reiterado, após contraditório. Bem de família. Manutenção. Demonstração de que o imóvel do executado esteja locado, e que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Súmula 486, do C. STJ. Manutenção do bem de família. Decisão mantida.
Recurso não provido.